Tribunal: TJDFT
Processo: 0742666-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0742666-23.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCO ANTONIO VIEIRA, LILIAN DA SILVA VIEIRA DECISÃO Suspendo a tramitação deste recurso, na forma determinada pelo STJ no julgamento do REsp 1937821/SP, que trata de recurso representativo de controvérsia delimitada pelo Tema 1.113: Tese controvertida - definir: a) se a base de cálculo do ITBI está vinculada à do IPTU; b) se é legítima a adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo fisco municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI. Destaco que não há diferenciação ainda feita pelo STJ acerca do tipo de aquisição, ou seja, se feita entre particulares, mediante arrematação ou qualquer outra forma, de modo que, por ora, não há que se abrir exceção pelo fato de que o imóvel objeto deste processo foi adquirido em processo de inventário. Aguarde-se em secretaria. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora